Tribunal: TJES
Processo: 5006464-85.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006464-85.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLORIA MARIA SANTANA DE AGUIAR
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as recorridas apresentaram suas contrarrazões (ID. 2625613 e 2625615).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GLORIA MARIA SANTANA DE AGUIAR,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece ser anulada;
c)
que a sentença padece de reforma;
d)
que ocorreram descontos em seu benefício previdenciário;
e)
que as compras foram feitas em outro estado;
f)
que seu nome foi negativado;
g)
que seu cartão foi clonado e utilizado por terceiros;
h)
que o caso dos autos não é necessária prova pericial;
i)
que houve falha na prestação dos serviços;
j)
que houve cobrança irregular;
k)
que faz jus a inversão do ônus da prova;
l)
que o Juizado Especial é competente para o processamento e julgamento da demanda, razão pela qual sua competência merece ser reconhecida;
m)
que o caso dos autos trata-se de clonagem ou fraude de cartão de crédito;
n)
que as recorridas merecem ser responsabilizadas;
o)
que faz jus à restituição em dobro dos valores descontados de forma indevida do seu benefício previdenciário e

pela não cobertura do seguro, no montante R$4.159,68;
p)
que o caso dos autos não é sobre incidência de juros rotativo;
q)
que faz jus a indenização por danos morais;
r)
que deve ser determinada a retirada do nome da recorrente no rol de inadimplentes;
s)
que os pedidos da inicial merecem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse (ID. 2625543).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a presente lide.

Inicialmente quanto à alegação da recorrente de inversão do ônus da prova, resta pacificado na jurisprudência pátria, notadamente pelo C. STJ, que o momento para determinar tal ato é na fase instrutória (regra de instrução), sob pena de
violação do princípio da ampla defesa e contraditório, bem como possível caracterização de ato surpresa por parte do juízo em desfavor da parte ré, portanto prejudicada a tese de inversão do ônus em fase recursal.

Pois bem, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, a sentença deve ser mantida, pois há
questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, pois é necessária a realização de prova pericial, explico.

Dessarte, para identificar quais compras foram feitas ou não pela recorrente, de forma pormenorizada, bem como apurar se há valores a serem restituídos pelas partes, além da incidência de juros rotativos,
in casu
,
não é possível verificar todas as situações sem que haja a produção de prova pericial, notadamente em relação à controvérsia existente de quais compras foram feitas ou não pela recorrente a fim de apurar se, de fato, houve fraude no cartão de crédito.

Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Calha destacar que há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇAS. DESCONTOS. JUÍZO
A QUO
ACOLHEU A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.